Tribunal: TJES
Processo: 5016377-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016377-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DA CONCEICAO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra suposto ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de Ação Penal por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/2006). Alega-se flagrante forjado, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especificamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade expressiva de drogas apreendidas, além de outros objetos vinculados ao tráfico, como rádios comunicadores e munições.

4. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente justifica a necessidade da custódia cautelar. Precedentes dos Tribunais Superiores.

5. A alegação de flagrante forjado não pode ser analisada em profundidade na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, sendo necessária a análise do mérito nos autos principais.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os elementos probatórios indicam
periculum libertatis.
Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

A alegação de flagrante forjado não pode ser analisada em profundidade no âmbito do Habeas Corpus, que não comporta exame de provas.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313
e 319
; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; TJES, AgInt
nº
0018719-02.2021.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes,
J
. 09.02.202
2.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5016377-25.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: LUCIANO DA CONCEIÇÃO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Relatório de ID 10570213.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO DA CONCEIÇÃO SOARES
,
em face de suposto ato coator causado pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0001587-74.2024.8.08.0048 mantém a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33,
caput
e art. 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante argumenta a revogação da prisão preventiva com base no fato de o flagrante ter sido forjado, na suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como supostas condições pessoais favoráveis.

Liminar não concedida (ID 10408894).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 10542716).

Pois bem.

Apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não configurando constrangimento ilegal perpetrado pela magistrada de primeiro grau ao paciente.

Resta transcrever trecho do ato apontado como coator (pp. 147/149 do ID 10407014), a audiência de custódia do dia 09 de julho de 2024, na qual a juíza proferiu decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

Conforme consta no APFD, em patrulhamento, em local onde havia ocorrido 02 homicídios em menos de 24 horas, policiais passaram a saturar a localidade com finalidade de reprimir o tráfico de drogas da região e evitar crimes contra a vida. Devido aos constantes incidentes de confrontos entre criminosos, diversos moradores ao perceberem a presença policial, buscaram denunciar crimes. Em determinado local, um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, relatou que teria vindo do Bloco B onde havia 3 indivíduos traficando no local, passando as características físicas e vestes, informando, ainda, que todos possuíam rádio comunicador e arma de fogo, inclusive longas e que seus entorpecentes eram armazenados em sacolas e que estes ficavam com elas em mãos. Pelos motivos já narrados, policiais prosseguiram para averiguar a veracidade das denúncias e, no local, foi possível avistar dois dos suspeitos, com as características idênticas às passadas na denúncia, que se evadiram ao avistar os policiais, sendo possível visualizar caídos ao solo vários pinos de cocaína e buchas de maconha. Em continuidade, policiais se deslocaram em direção para onde os autuados haviam se evadido e, diante da situação flagrancial, adentraram em uma residência, sendo impedido pelo Sr. Reginaldo que disse que a polícia não entraria sem mandado, sendo informada da situação flagrancial e que foi possível avistar unidades de entorpecentes na garagem da casa, o que indicava que os suspeitos ali estavam, mas foram impedidos novamente de adentrar ao imóvel por Reginaldo, que colocou o corpo como barreira humana em frente ao portão. Diante do fato, a equipe forçou a entrada, momento em que foi possível visualizar quando os suspeitos da fuga arremessaram 03 sacolas para os fundos da moradia, sendo dada voz de abordagem e identificados os autuados LUCIANO e MAIK. Ao realizar buscas no material dispensado pelos autuados, foi apreendido farto material entorpecente, sendo: 09 (nove) munições calibre.12, 76 (setenta e seis) buchas de maconha, 13 (treze) unidade de skank, 17 (dezessete) unidades de haxixe, 102 (cento e dois) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack, 11 (onze) frascos de loló, 02 (dois) rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local, R$190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos) em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado LUCIANO, sendo: (01) Ação Penal - Digitalizado - (por crimes do sistema nacional de armas, posse de drogas), (01) Ação Penal - Tramitando - (por roubo majorado, posse de drogas), Guia de Execução Penal, POSSUI registro no sistema INFOPEN e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 27/06/2024. Quanto ao autuado MAIK, foi encontrado: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Arquivado - (por tráfico de drogas - (Parte baixada)), (01) Ação Penal - Digitalizado - (por tráfico de drogas). POSSUI registro no sistema INFOPEN e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 20/05/2018 e 09/09/2022. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso l do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, bem como munições e rádio comunicador na frequência do tráfico local, que é de intenso tráfico e de confrontos armados, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, somado ao fato de ambos já possuírem registros criminais, inclusive já tendo sido submetido a este plantão anteriormente, estando em liberdade provisória, o que demonstra que liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 07/07/2044, considerando o prazo prescricional. Registra-se que os autuados não relataram terem sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais (...)

Percebe-se que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, perante a existência do
fumus comissi delicti,
dado os indícios da materialidade e da autoria delitiva, e o
periculum libertatis,
já que foi encontrado na abordagem do paciente e de seu comparsa, que também é réu na Ação Penal, quantidade expressiva de diversas substâncias entorpecentes: 09 (nove) munições calibre .12, 76 (setenta e seis) buchas de maconha, 13 (treze) unidade de skank, 17 (dezessete) unidades de haxixe, 102 (cento e dois) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack, 11 (onze) frascos de loló, 02 (dois) rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local, R$190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos) em espécie.

O entendimento deste Egrégio Tribunal é de denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias concretamente graves, como a multiplicidade de réus na ação e a captação de materiais que comumente são utilizados para a fabricação e comercialização das drogas, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes.
2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES; AgInt
nº
0018719-02.2021.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; J. 09.02.2022
) – Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS POSITIVAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (duas pedras grandes de crack), além de diversas sacolas para embalo de drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma máscara, entende-se que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade em concreta da conduta praticada, sendo necessário o acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Com relação às circunstâncias pessoais positivas do apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (
HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, j. 23/08/2018). 3. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
0001475-31.2019.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; J. 27.02.2019
) – Grifei.

Ressalta-se que um dos crimes em que o paciente é investigado, tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que os policiais armaram um flagrante forjado, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

3.
No caso, diante do contexto fático apresentado nos autos, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial na residência do paciente, ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas.

4. Em relação ao suposto flagrante forjado, destaca-se que, na linha da conclusão adotada pela Corte local, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento, tampouco recebimento, de denúncia em desfavor do paciente.

5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (1,6 kg de haxixe, 2,3 kg de maconha e 153 g de cocaína), no contexto da traficância. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024
). Grifei,

Não se desconhece que:

"por conta do decido processo legal – marco liberal do movimento constituinte que chegou a nós, apenas quando cessar a presunção de inocência com o trânsito em julgado é que alguém poderá ser privado de sua liberdade. Isso porque é a liberdade a regra reiterada e reforçada pela Constituição. Veja
-
se, nesse sentido, que inclusive ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (inc. LXVI do art. 5º)"
1
.

Assim, reconhece-se que o princípio do
in dubio pro reo
é vigente e impera em nosso ordenamento, no entanto, em casos como o presente, em que a lei permite a segregação cautelar, o resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, mostra-se necessário.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato de possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Dessa forma, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, pelo menos por ora, para garantir a devida realização da instrução penal e seus resultados práticos, além de coibir a reiteração delitiva do paciente. Considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Por conseguinte,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

1
FÜRST, H.; ROSADO, L. O. O Neoliberalismo na Constituinte de 1987. In: TOFFOLI, José Antonio Dias (org.).
30 Anos da Constituição Brasileira
: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 49-73.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.